Tribunal: CARF
Processo: 10120.015794/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.015794/2008-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.000 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
NUTRAGE INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração de fl. 2, lavrado com base no art.
32, inciso IV, § 5a, da Lei no 8.212, de 24/7/91, em razão de a empresa ter apresentado Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias em relação às competências de 09/2003 a 02/2008.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 169 a
171, por meio da qual solicitou a relevação da penalidade imposta, uma vez que teria retificado
as GFIPs, corrigindo as falhas apontadas pela fiscalização.
Ao julgar a impugnação, nos termos do Acórdão no 03-34.621, de a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF concluiu pela sua procedência
em parte, cancelando o lançamento em relação às competências 09/2003 a 10/2006 e 12/2006 a
05/2007, e mantendo a multa lançada em relação às competências 11/2006 e 06/2007 a 02/2008,
visto que a entrega das GFIPs retificadoras teria ocorrido após o prazo para a apresentação da
impugnação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.015794/2008-69
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.015794/2008-69

Em relação às competências 11/2006, 06/2007 e 07/2007, o julgado a quo ainda
aponta não ter ocorrido a correção integral das GFIPs.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 5/1/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.246, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 1.250 e
1.255, em 5/2/10, alegando o que segue:
Não acordamos com a tese de intempestividade declarada no acórdão, relativo às
competências (08, 09, 10, 11 e 12/2007), (01 e 02/2008), pelas seguintes razões:
O contribuinte enviou as GFIPs retificadoras dentro do prazo previsto lei, conforme
documentos carreados aos autos, fato este incontroverso.
O sistema GFIP-Web não informa ao contribuinte à data de exportação para o CNIS,
razão pela qual, o contribuinte não pode ser penalizado por não ter acesso a esta
informação.
Em decorrência de ausência de exportação para o CNIS, e envio de outras GFIP's, o
relator não considerou a data real de envio das GFIP's retificadoras, mas a última data
de exportação.
Considerando, que o contribuinte enviou à Secretaria da Receita Federal, dentro do
prazo de impugnação, tempestivo é, devendo as referidas GFIP's serem analisadas,
independentemente da última data de exportação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Segundo alega a Recorrente, as GFIPs retificadoras teriam sido entregues no
prazo previsto em lei e a decisão recorrida não teria considerado a data real de envio.
Aduz, ainda, que o sistema GFIP-Web não informa ao contribuinte a data de
exportação para o CNIS, motivo pelo qual entende que não deva ser penalizado.
Pois bem, para melhor entendimento do caso, vejamos o que restou consignado na
decisão de primeira instância:
Para as competências 11/2006, 06/2007 e 07/2007, não houve a correção total da falta,
visto que os valores dessas competências, no sistema GFIP, estão inferiores aos
lançados na planilha elaborada pela fiscalização para o cálculo da multa, conforme
abaixo especificado:
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.015794/2008-69

Outrossim, conforme informações fornecidas pelo sistema GFIP-Web, às fls. 1195 a
1223, as GFIPs encaminhadas (as quais não foram consideradas corrigidas) foram
substituídas (mesma chave) por outro envio antes mesmo de ser exportada para o CNIS
e Arrecadação, enfim, a GFIPs retificadoras encaminhadas e exportadas para a
Secretaria da Receita Federal foram enviadas após o termo final do0 prazo para
impugnação, por esse motivo, tais GFIPs não foram consideradas corrigidas para fins de
relevação da multa aplicada, devendo ser mantida a multa calculada na planilha às fls.
10, a saber:

Pois bem, diante das razões supra transcritas, necessitamos que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) preste as seguintes
informações (confirmações):
a) As GFIPs retificadoras das competências 11/2006 e 06/2007 a 02/2008 foram
enviadas pela Contribuinte dentro do prazo de impugnação? OBS: relacionar
em um quadro a competência e a data do envio das GFIPs retificadoras.
b) Antes dessas GFIPs retificadoras sensibilizarem os sistemas (CNIS e
Arrecadação), a Contribuinte enviou novas GFIPs retificadoras? Se sim, essas
novas GFIPs retificadoras foram enviadas além do prazo para apresentação da
impugnação? OBS: relacionar em um quadro a competência e a data do
envio das novas GFIPs retificadoras.
c) Nas GFIPs retificadoras (consultar os autos deste processo, se necessário)
houve a correção integral das falhas apontadas pela fiscalização nas GFIPs? Se
não, em quais competências não houve a correção integral e por qual motivo?
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.015794/2008-69

d) No caso de terem sido enviadas novas GFIPs retificadoras (vide item b
acima), essas novas GFIPs corrigiram as falhas apontadas pela fiscalização
nas GFIPs? Se não, em quais competências não houve a correção integral e
por qual motivo?
Dessa forma, propomos a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB preste as informações (confirmações) relacionadas acima, devendo a
Contribuinte ser cientificada do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital